Tribunal: TJDFT
Processo: 0003587-22.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Representação. Culpa. Imprudência. Pena-base. Fração de aumento. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade. Dano moral.
1 – O crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor é de ação penal pública condicionada à representação da vítima (arts. 88 e 91 da L. 9.099/95 c/c 291, § 1o, do CTB).
2 - Não oferecida representação no prazo de seis meses a contar do dia em que a vítima souber quem é o autor do crime (art. 38 do CPP), o ofendido decai do direito e, em consequência, há extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV).
3 - Age com culpa, manifestada pela imprudência e imperícia, aquele que conduz veículo, sem habilitação para dirigir, durante a noite, com excesso de passageiros –- que não usavam cinto de segurança --, perde o controle do veículo e colide em árvore, causando lesões corporais graves na vítima.
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada a indenização em valor que não guarda consonância com a capacidade econômica do acusado, deve ser reduzida.
7 - Apelação provida em parte.